Tribunal: TJES
Processo: 0014280-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014280-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRO ALVARENGA PINHEIRO
APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse de área destinada ao plantio de eucaliptos, com condenação ao pagamento de perdas e danos e desfazimento de construções.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial técnica para discussão de domínio em ação possessória configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos para a reintegração de posse, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

III. Razões de decidir

3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias por considerar o feito suficientemente instruído com provas documentais e testemunhais (CPC, art. 370).

4. Nas ações possessórias fundamentadas no
jus possessionis
, a discussão sobre o domínio é, em regra, irrelevante, sendo desnecessária a perícia para confronto de títulos de propriedade ou delimitação de divisas históricas (CC, art. 1.210, § 2º).

5. A posse anterior é demonstrada pelo exercício fático do poder sobre a coisa, evidenciado por documentos fiscais (ITR), registros de georreferenciamento e prova oral que atesta a exploração comercial da área pela recorrida há décadas.

6. O esbulho fica caracterizado pela invasão e início de edificações em área sob posse alheia, com oposição da possuidora desde a ocupação ilegítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 561; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.752.913/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014280-03.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SANDRO ALVARENGA PINHEIRO.

ADVOGADO : EDUARDO BELMONTH FURNO.

RECORRIDO : SUZANO S/A (SUCESSORA DE FIBRIA CELULOSE S/A).

ADVOGADOS : LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO E OUTROS.

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRO ALVARENGA PINHEIRO em face de sentença que, na “ação de reintegração de posse” ajuizada por SUZANO S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração definitiva da autora na posse de área de 0,04 hectares do "Projeto A604", em Nova Almeida, Serra/ES, com condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, e ao desfazimento de construções.

O Recorrente sustenta, em síntese: (I) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (II) ausência de prova da posse anterior da Recorrida; (III) suspeição das testemunhas da autora (vigilantes); (IV) direito de posse embasado em títulos de propriedade hereditários.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente pretende a anulação da sentença alegando que o indeferimento da prova pericial técnica impediu a demonstração da sobreposição de áreas e de sua legítima propriedade.

Sem razão, contudo.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias” (AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

No caso em exame, a controvérsia é estritamente
possessória
. Nas ações fundamentadas no
jus possessionis
, a discussão sobre o domínio (propriedade) é, em regra, irrelevante, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

A prova pericial pretendida visava confrontar títulos de propriedade e delimitar divisas históricas, o que é próprio de ações petitórias.

Para o deslinde da Reintegração de Posse, o magistrado
a quo
considerou suficientes as provas testemunhais e documentais que atestam o exercício fático do poder sobre a coisa.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC), e estando o feito instruído com elementos suficientes para aferir a posse anterior e o esbulho,
rejeito a preliminar
.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

A procedência do pedido de reintegração de posse exige a comprovação simultânea dos requisitos do art. 561 do CPC/2015: (i) a posse anterior; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Quanto à
posse anterior
, a Recorrida logrou êxito em comprovar o exercício fático sobre o “Projeto A604” através de vasta documentação (pagamentos de ITR, registros de georreferenciamento e fiscalização ambiental), bem como pela prova oral.

As testemunhas confirmaram que a empresa mantém plantio de eucalipto na região há décadas, ao menos desde o ano de 2004, exercendo vigilância constante para preservação de seus ativos.

Alega o Recorrente que as testemunhas da autora (Sr. Roberval Rosa e Sr. Alexandre Pinto de Lima) seriam suspeitas por serem vigilantes da empresa. Todavia, essa condição, por si só, não as torna impedidas, sendo certo que, no exercício de suas funções, são justamente as pessoas que possuem contato direto e cotidiano com a área, podendo precisar com detalhes a ocorrência de invasões.

Inclusive, nesse sentido, observa-se do boletim de ocorrência feito à época dos fatos (06.06.2018) – fl. 29 dos autos físicos – que as referidas testemunhas comunicaram os fatos à autoridade policial, como equipe de vigilância da empresa Recorrida.

Ademais, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo próprio Réu (Sr. Raimundo de Farias Pereira e Sr. Marcio Rene da Silva) confirmaram que a autora realizava o plantio e a colheita de árvores de eucalipto no local.

No que tange ao
esbulho
, este restou configurado em
junho de 2018
, conforme o Boletim Unificado nº 36366682 e os registros fotográficos que demonstram o início de construções de alvenaria pelo Recorrente em fração do talhão de eucaliptos da Recorrida.

A defesa do Recorrente baseia-se exclusivamente em direitos hereditários e escrituras de 1884 e 1933. Todavia, títulos de domínio não autorizam a retomada de um bem por força própria, quando este se encontra sob a posse mansa e pacífica de outrem.

No juízo possessório, protege-se o estado de fato. Se o Recorrente entende ser o legítimo proprietário, deve buscar a via petitória adequada para discutir o título, não podendo invadir área sob exploração comercial consolidada da Recorrida.

As provas indicam que o Recorrente construiu em área que sabia pertencer ao projeto de silvicultura da autora, inclusive com oposição da Recorrida desde a invasão, conforme comprovam os depoimentos das testemunhas do réu/Recorrente, o que justifica a ordem de desfazimento das benfeitorias e a condenação em perdas e danos pela fruição indevida.

Sendo assim, demonstrados os requisitos legais pela Recorrida e não tendo o Recorrente provado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Recorrente (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.